Tribunal: TJES
Processo: 5001700-09.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001700-09.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NINA CELIA RANGEL SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NINA CELIA RANGEL SILVA em face do acórdão de Id. 14189039 que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, mantendo a sentença combatida por seus próprios fundamentos, e condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00.

O embargante sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico ou da causa atulizado.

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Nesse sentido,
verifico que assiste razão à Embargante
, isso porque, conforme art. 55 da Lei 9.099, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa. A interpretação deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo isso possível, devem ser fixados com base no valor da causa.

No caso em apreço, trata-se de ação onde o particular busca não restituir valores recebidos indevidamente (por erro da Administração Pública), sob o argumento de boa-fé, de forma que os honorários sucumbenciais, devem, idealmente, incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Na presente demanda, o proveito econômico auferido pela parte Autora corresponde ao montante que se eximiu de restituir, valor que,
in casu
, coincide com o valor atribuído à causa.

Insta salientar que a aplicação do critério de equidade para a fixação de honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é de natureza subsidiária e excepcional, reservada apenas às situações em que o proveito econômico ou o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.

Na presente hipótese, o proveito econômico obtido pela embargante (valor do qual se eximiu de restituir) é plenamente determinado e mensurável, e, ademais, equivale ao valor atribuído à causa. Dessa forma, não se verifica qualquer das condições que autorizariam o arbitramento por equidade.

O cálculo dos honorários deve, portanto, seguir a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o mandamento do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido, que,
in casu
, é suficiente e equivalente ao valor da causa, por ser este o critério legalmente prioritário e adequado para quantificar a vantagem patrimonial alcançada.

Sendo assim,
onde se lê
: “

Deixo de condenar o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 19 da LE 9.974/13.”
Passa a constar:
"Deixo de condenar o recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o

valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)